Tribunal: TJES
Processo: 5004870-70.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004870-70.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
REPRESENTANTE: EDSON GONCALVES DA LUZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO PESSOAL DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DURANTE INTERNAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTERCEPTAÇÃO DO INFRATOR PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. AJUDA DE FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO À EVASÃO DO AGENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente à indenização de danos materiais no importe de R$ 799,00 e em compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Como bem observado pela Juízo sentenciante, em primeiro lugar, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Recorrente em razão da assinatura, pelo Recorrido, de termo de responsabilidade, em se tratando de contrato de adesão (cujas cláusulas não são negociadas junto ao aderente) cujo aceite se deu em situação de absoluta vulnerabilidade pelo consumidor, quando internado em razão de complicações da COVID-19, situação em que, inclusive, como de amplo conhecimento público, não é permitido acompanhamento ou visitas por familiares, impossibilitando a entrega de seus itens pessoais, como sugerido pela Recorrida.
3. Em segundo lugar, salta aos olhos a desídia da Recorrente em promover auxílio ao Recorrido após reportada a ação criminosa perpetrada por terceiro dentro de suas dependências, havendo, inclusive, registro escrito da parte do hospital de que a equipe de segurança se negou a proceder à abordagem do indivíduo supostamente responsável pela subtração do aparelho celular do Recorrido. Não bastasse a recusa à solicitação do consumidor, há notícia ainda de que uma funcionária da Recorrente providenciou transporte (Uber) para que o indivíduo se evadisse do local, prejudicando em absoluto qualquer tentativa por parte do Recorrido de reaver o seu pertence.
4. Compreendo que se trata de situação absolutamente aberrante, em que o Recorrido, acometido e internado em razão da COVID-19, teve seu celular subtraído por outro indivíduo (supostamente paciente) que se retirou do hospital mesmo após protestos por parte do Recorrido acerca do furto ocorrido e, ainda, com ajuda de funcionária da própria Recorrente.
5. Ressalto, ainda, que o indivíduo suspeito deixou o hospital após ter circulado (ou mesmo ter sido internado) em ala médica dedicada a atendimento de pacientes com COVID-19, inexistindo qualquer tipo de registro de sua alta, denotando por isso a gravidade da brecha de segurança oportunizada pela Recorrente, não apenas em relação ao Recorrido, mas também em face da saúde da população em geral (com a liberação de pessoa potencialmente contaminada com o novo coronavírus – Sars-Cov-2).
6. Por isso, resta evidenciada a responsabilidade da Recorrente, cuja conduta (comissiva e omissiva) foi imprescindível à concretização do prejuízo verificado
in casu
, não havendo reparos quanto à quantificação dos danos materiais e morais arbitrados, sendo que, quanto ao segundo, a situação grave e extraordinária observada nestes autos justifica o patamar compensatório adotado, contemplando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).
7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.